Tribunal: TCU
Processo: 007.319/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5451/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.319/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Barros Gonzaga (XXX.205.948-XX); Andreia Silva Gonçalves (XXX.617.057-XX); Andreia da Silva Ferreira (XXX.303.127-XX); Davidson Miguel Silva (XXX.944.277-XX); Jonacyr Humberto do Espírito Santo (XXX.602.907-XX); Juliane Ribeiro Gorito Baptista (XXX.710.027-XX); Katia de Morais Costa (XXX.090.797-XX); Lídia do Nascimento da Rocha (XXX.454.057-XX); Priscila da Cunha Couto (XXX.874.097-XX); Tatiane Cristina Tavares da Silva (XXX.693.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.